Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. SENTENÇA PROFERIDA. PRECLUSÃO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ÁLIBI. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À DEFESA. PEDIDO IMPROCEDENTE. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. DIREITO DE PRESENÇA DO RÉU. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO E DE PREJUÍZO AO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO PARA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO SE MOSTRA SEGURA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante interpretação do artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, se o acusado apontar a existência de um álibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação.
3. Conforme jurisprudência deste órgão fracionário: “Não há que se falar em conversão do feito em diligência, quando a prova indicada era ônus da Defesa. Não cabe falar em atuação de ofício do Magistrado, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, pois não demonstrado indício mínimo da plausibilidade da alegação.” (Acórdão 1623259, 00062358120188070001, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 13/10/2022).
4. A previsão para a oitiva judicial antecipada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual consta expressamente da Lei n.o 13.431/2017, mediante depoimento especial. Quanto ao direito de presença do réu, isso é, de participar da instrução processual como desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências, cumpre ressaltar que não é um direito absoluto.
5. Conforme remansosa jurisprudência, embora conveniente, a presença do réu não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no presente caso penal.
6. Se a Defesa em nenhum momento peticionou nos autos requerendo providências judiciais acerca da nulidade da decisão que decretou a revelia do réu – que sequer foi sustentada em alegações finais – apenas demonstrando seu inconformismo em sede de razões recursais, deve ser reconhecida a preclusão.
7. A jurisprudência reconhece o valor probatório do depoimento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, o qual muitas vezes é a única prova da ocorrência do delito. Todavia, a palavra da vítima deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, além de apresentar-se de forma segura e coerente, o que não ocorre no caso em análise.
8. Embora a vítima tenha afirmado em Juízo que foi abusada sexualmente pelo padrasto em diversas oportunidades, verifica-se a existência de contradições e inconsistências no seu relato, as quais não se restringem a aspectos secundários ou periféricos do fato, sobretudo porque ela apresentou versão diferente para os fatos atribuídos ao réu, sobretudo após o exame de corpo de delito revelar ausência de penetração. Esse quadro não autoriza uma conclusão segura e inequívoca a respeito dos fatos delituosos imputados ao apelado, impondo-se a sua absolvição.
9. A tenra idade da vítima ao tempo dos fatos, o tempo transcorrido desde o fato e a sua primeira escuta especializada por profissionais, a fragilidade da memória humana e o testemunho da mãe da vítima no sentido de que nunca percebeu qualquer conduta do apelante que a levasse a desconfiar que ele fosse capaz de ato desta natureza e de que a vítima não lhe fez qualquer queixa contemporânea aos fatos sobre alguma conduta do apelante apontam insuperável dúvida acerca do ocorrido, a qual deve favorecer o acusado.
10. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições. Exigem-se provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
11. Recurso conhecido, afastadas as preliminares e, no mérito, provido para absolver o apelante da prática dos crimes previstos no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (estupro de vulnerável praticado por padrasto, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e em continuidade delitiva), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.